Tribunal: TRF3
Processo: 5002692-71.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1150/1197)

5002692-71.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO - IRREGULARIDADE.

1. O exequente foi intimado para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento

2. O executado não apresentou requerimento para a extinção do processo, por abandono da causa.

3. A Súmula no. 240, do Superior Tribunal de Justiça: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu".

4. A extinção é irregular.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002692-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: OSVALDO DA SILVA GONCALVES

PROCURADOR: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002692-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: OSVALDO DA SILVA GONCALVES

PROCURADOR: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de execução fiscal.

A r. sentença (ID 89035527 – fls. 36/37) julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Não houve fixação de honorários advocatícios.

O apelante afirma a necessidade de intimação prévia, em caso de extinção do processo por abandono da causa. Requer a reforma da sentença, para o prosseguimento da execução fiscal (ID 89035527 - fls. 40/44).

Contrarrazões (ID 89035527 - fls. 50/54).

É o relatório.

aac.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002692-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: OSVALDO DA SILVA GONCALVES

PROCURADOR: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA No 240/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE.

1. O recurso especial tem origem em ação de apuração de haveres de quotas de sócio excluído, que foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula no 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada.

3. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula no 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015 que passou a prever, em seu artigo 485, § 6o, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1596446/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É vedado à parte inovar nas razões do agravo regimental, tendo em vista a ocorrência da preclusão como consequência de a questão não ter sido tratada oportunamente em sede de recurso especial.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1o, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 11/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SÚMULA 240/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, que é no sentido de que a extinção do processo por inércia do autor demanda requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ.

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 319.598/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 12/09/2013)

No caso concreto, em 13 de novembro de 2018, o exequente foi intimado para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento (ID 89035527 – fl. 31).

Diante da inércia da embargante, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (fls. 59).

De outro lado, o executado não apresentou requerimento para a extinção do processo, por abandono da causa.

A Súmula no. 240, do Superior Tribunal de Justiça: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu".

A extinção é irregular.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação.

É o voto.

aac.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO - IRREGULARIDADE.

1. O exequente foi intimado para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento

2. O executado não apresentou requerimento para a extinção do processo, por abandono da causa.

3. A Súmula no. 240, do Superior Tribunal de Justiça: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu".

4. A extinção é irregular.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.